Tribunal: TJDFT
Processo: 0734677-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734677-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. da C. AGRAVADO: G. L. de B. W. N. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, G. F. da C. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede de inventário, rejeitou os embargos de declaração por ela interpostos, mantendo o decisum o qual determinou a sua remoção do cargo de inventariante, ante o não cumprimento de suas obrigações, notadamente quanto à não apresentação das primeiras declarações após cinco (5) meses da determinação judicial, nomeando como novo inventariante o herdeiro G. L. de B. W. N. Em suas razões, a agravante afirma que, embora tenha requerido a dilação do prazo para apresentar as primeiras declarações, com a justificativa de problemas de saúde de sua filha, o pedido não foi apreciado pela julgadora singular. Aduz que a destituição foi feita o devido sem contraditório e ampla defesa, violando os princípios constitucionais e o art. 622, do CPC. Pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a sua recondução ao cargo de inventariante, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o perigo da demora é patente e iminente, e reside na possibilidade de prejuízo ao espólio e demais herdeiros” (petição de recurso 75279493, pág. 9), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela agravante, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Como a concessão da tutela de urgência recursal não prescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator